Tribunal: TJMT
Processo: 0037948-45.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037948-45.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NICASSIO JOSE BARBOSA - CPF: 848.227.161-04 (APELANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), FLAVIO PEREIRA COSTA JUNIOR - CPF: 009.866.561-86 (ADVOGADO), LIDIO BARBOSA - CPF: 688.690.291-15 (APELANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO DUTRA DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como FRANCISCO DUTRA DO NASCIMENTO - CPF: 128.360.601-15 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), EUDALIA CAMARGO NASCIMENTO - CPF: 173.129.141-87 (APELADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DUTRA DO NASCIMENTO (APELADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DUTRA DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como FRANCISCO DUTRA DO NASCIMENTO - CPF: 128.360.601-15 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – INDÍCIOS DE BOA FÉ DA POSSE EXERCIDA PELOS APELADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ação
reivindicatória
é o meio pela qual o autor busca a posse do bem através do fato de ser proprietário, sendo concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, bem por isso, convergindo o conjunto probatório no sentido de que o réu é o possuidor do imóvel, evidente a sua legitimidade passiva para responder a pretensão do autor.

2
. Constatado que a área do autor sobrepõe-se a do réu, e que ambas as partes têm propriedade sobre a região
sub judice
assentada em títulos dominiais, e em se tratando de demanda petitória e não possessória, a questão dever ser solucionada pelo registro precedente (princípio da anterioridade), e não por questões relativas à posse.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NICASSIO JOSE BARBOSA e LIDIO BARBOSA, contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória Com Pedido De Liminar
”

(Proc. no 0037948-45.2015.8.11.0041 – Código 1032732), ajuizada pela apelante contra COTINGO ESPÓLIO DE FRANCISCO DUTRA DO NASCIMENTO e EUDALIA CAMARGO NASCIMENTO,
julgou o pedido improcedente à falta de comprovação do domínio da coisa e da posse injusta por parte dos réus/apelados
. A r. sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 220117238).

Os apelantes sustentam que
foram preenchidos os requisitos necessários para a procedência do pedido reivindicatório
, pois
havendo prova inequívoca da propriedade do imóvel por parte dos autores/apelantes, a posse dos réus/apelados se presume injusta.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgando procedente o pedido autoral (Cf. Id. no

220117242).

Nas contrarrazões vinculadas ao
Id. no 220117650 - p. 119/124,
a apelada refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na petição inicial, os autores/apelantes afirmaram que são os legítimos proprietários do imóvel denominado “Sitio Flor de Pequi”, localizado no município de Cuiabá, matrícula R.2/93.359 do livro 2 do CRI de Cuiabá/MT, e que, ao tentar reaver o bem para uso próprio, foram impedidos por terceira pessoa desconhecida que ocupava irregularmente o imóvel.

Após regular processamento, os autores/apelantes pediram o julgamento antecipado da lide em razão da intempestividade da apresentação do rol de testemunhas dos réus/apelados.

Assim, julgando antecipadamente a lide, a MMa. Juíza justificou a improcedência do pedido alinhando os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por Nicássio José Barbosa e Lídio Barbosa em face de Francisco Dutra do Nascimento e Eudália Camargo do Nascimento.

Os autores alegam ser proprietários do imóvel denominado Sítio Flor de Pequi, requerendo a reintegração de posse em face dos réus, que ocupam o imóvel de forma alegadamente irregular.

Os réus, em contestação, sustentam a posse justa e antiga do imóvel, aduzindo que são detentores de direitos hereditários desde 1891 e que realizaram benfeitorias necessárias e úteis no imóvel. Alegam ainda a existência de uma ação de oposição em trâmite desde 1948, que comprovaria sua posse

A Ação Reivindicatória é o meio pelo qual o proprietário busca o bem de quem o detenha injustamente. É a ação do proprietário não possuidor, contra o possuidor não proprietário.

Estabelece o artigo 1.228 do Código Civil que “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito e reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

A Ação Reivindicatória pode ser intentada tanto contra o possuidor de má-fé como o de boa-fé, e contra qualquer que seja a causa pela qual possua a coisa, pouco importando se possui ou detém por conta própria ou por conta de outrem.

O proprietário está autorizado a reivindicar a coisa que lhe pertence de qualquer pessoa que a tenha em seu poder, não sendo justo que se exigisse dele, para exercitar esse seu direito, fosse pesquisar por qual título o objeto se encontra nas mãos do detentor ou possuidor. Tanto mais quando o domínio é um direito real, ou seja, exequível contra qualquer em poder de quem esteja a coisa, seja a que título for.

Assim, os pressupostos da ação reivindicatória são o domínio do autor, decorrente do registro do título de propriedade no Registro de Imóveis, e a posse injusta do réu sobre o bem.

Por outro lado, a propriedade imobiliária só se adquire após a devida transcrição no Registro de Imóveis, pois sem a transcrição, não se adquire
inter vivos
a propriedade de bem imóvel. Não basta o título translativo, é preciso seja ele transcrito no registro público, caso contrário não opera a transferência.

E ainda, para a aquisição da propriedade imóvel não basta simples acordo de vontades entre adquirente e transmitente, pois o contrato de compra e venda, por exemplo, não basta, por si só, para transferir o domínio. Essa transferência somente se opera com a transcrição do título no registro imobiliário.

Os autores alegam serem proprietários do imóvel denominado "Sítio Flor de Pequi" e pleiteiam a reintegração de posse em face dos réus, que ocupam o referido imóvel de forma alegadamente irregular.

Os réus, em contestação, alegam possuir direitos hereditários sobre o imóvel desde 1891 e sustentam a posse justa do bem, baseada em documentação e atos processuais produzidos em outra ação de oposição em trâmite desde 1948. Aduzem ainda a realização de benfeitorias necessárias e úteis no imóvel.

A ação reivindicatória é uma ação real imobiliária que tem por finalidade a recuperação da posse de um bem imóvel pelo proprietário em face do possuidor não proprietário. O artigo 1.228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem o direito de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Para o êxito da ação reivindicatória, é imprescindível que o autor comprove o seu domínio sobre o bem reivindicado e a posse injusta exercida pelo réu.

(...)

No caso em apreço, os autores apresentaram a documentação pertinente à comprovação da propriedade do imóvel reivindicado. Entretanto, os réus sustentam a posse justa do imóvel, alegando direitos hereditários e a realização de benfeitorias necessárias e úteis.

A posse justa é aquela exercida de boa-fé, com base em um título legítimo.

Os réus alegam possuir direitos hereditários sobre o imóvel desde 1891 e que tais direitos foram comprovados em outra ação de oposição em trâmite desde 1948.

Ademais, sustentam ter realizado benfeitorias necessárias e úteis no imóvel, o que lhes conferiria o direito de retenção, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil:

"O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis." (Código Civil, art. 1.219)

É importante destacar que a função social da propriedade é um princípio constitucionalmente consagrado, que deve ser observado na análise da posse e propriedade dos bens imóveis.

A propriedade deve atender à sua função social, conforme preceitua o artigo 5o, XXIII, da Constituição Federal:

"A propriedade atenderá a sua função social." (Constituição Federal, art. 5o, XXIII)

Dessa forma, a posse exercida pelos réus, amparada em direitos hereditários e na realização de benfeitorias que atendem à função social da propriedade, deve ser considerada justa,
o que afasta a possibilidade de reintegração de posse pleiteada pelos autores.

Desse modo, a simples Escritura Pública de Compra e Venda é insuficiente para dar suporte à Ação Reivindicatória, já que exige do autor a titularidade do domínio invocado – domínio que deve ser comprovado com a apresentação de títulos dominiais hábeis e aptos, não podendo ser considerados válidos os títulos não transcritos, a teor do artigo 1.227 do Código Civil. Vejamos:

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os caos expressos neste Código.

No caso em análise, não está comprovado que o autor preenche o primeiro requisito, pois apesar dele trazer para os autos Escritura Pública de Compra e Venda do bem reivindicado não se verifica que o imóvel pretendido esteja registrado em seu nome, não havendo como prosperar o pleito, já que cabia ao autor prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Os autores adquiriram a área de 55,4572 hectares, perímetro 3.112,07, denominado Sítio Flor do Pequi, a cadeia dominial começou com Newton Rabello de Castro, a área era denominada de “Fazenda Nova Esperança” (Fl. 46)

Diante das informações apresentadas, observa-se que os autores adquiriram uma área denominada Sítio Flor de Pequi, com 55,4572 hectares, conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 16/09/2014, constante da matrícula R.2/93.359.
A cadeia dominial iniciou-se com Newton Rabello de Castro, anteriormente denominada "Fazenda Nova Esperança
".

A certidão vintenária comprova a propriedade dos dos autores. Entretanto, a perícia técnica realizada na ação de Reintegração de Posse indica que a área antes denominada Fazenda Esperança está localizada fora da área de posse dos requeridos.

Isso sugere que os documentos apresentados por Francisco Dutra do Nascimento, referentes à Escritura de Cessão de Direitos Hereditários,
indicam uma posse centenária e localização dentro do perímetro ocupado pelo opositor.

Por outro lado, os documentos de domínio válidos para a área de Newton Rabello de Castro são provenientes de Gabriel Modesto Curvo, referentes aos lotes Salina I e II, localizados dentro do perímetro de sua Fazenda Nova Esperança e estão localizados fora da área de posse do opositor.

A perícia ressalta que os outros documentos de domínio não constam do mosaico do INTERMAT, levantando suspeitas de que sejam documentos transplantados.

Dessa forma, dos 4.415,00 hectares da área total de pretensão de Newton Rabello de Castro, apenas os lotes Salina I e Salina II possuem documentos expedidos pelo Estado de Mato Grosso.

O restante da área é considerado de ocupação, que sobrepõe à área de ocupação (de posse) de 2.405,00 hectares do opositor Francisco Dutra do Nascimento.

A posse exercida pelos requeridos, Francisco Dutra do Nascimento e Eudália Camargo do Nascimento, sobre o imóvel rural situado à margem direita do rio Aricá-Mirim e da Rodovia BR-070, contornando o Bairro Pedra Noventa, é caracterizada por sua antiguidade, mansidão, pacificidade, boa-fé e justiça, conforme comprovado nos autos através de perícia técnica e inspeção judicial.

A referida perícia técnica, juntada aos autos, assevera que os requeridos são possuidores do imóvel desde setembro de 1993.

Tal posse é reconhecida
como centenária
, tendo em vista as provas documentais e testemunhais apresentadas durante a instrução processual, que demonstram a continuidade e a legitimidade da posse ao longo do tempo.

O imóvel em questão foi adquirido "ad corpus", com aproximadamente 2.000 hectares, em 1993.
A transmissão da posse foi devidamente formalizada por meio de escritura pública de cessão de direitos hereditários, lavrada às folhas 36/38 do Livro no 169 do Registro Geral de Imóveis (RGI) do 3o Ofício de Cuiabá, em 10 de dezembro de 1993, após a realização de um levantamento topográfico.

Essa documentação comprova não apenas a posse exercida pelos requeridos, mas também a boa-fé com que a mesma é mantida, uma vez que houve preocupação em formalizar a transmissão dos direitos possessórios de forma pública e transparente.

Ademais, a posse dos requeridos é qualificada como justa, por estar fundamentada em direitos hereditários legítimos e por estar em consonância com a função social da propriedade. Os requeridos têm utilizado o imóvel para fins produtivos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região.

Portanto, diante das evidências apresentadas nos autos, resta claro que a posse exercida pelos requeridos sobre o imóvel rural em questão é antiga, mansa, pacífica, de boa-fé e justa, merecendo ser protegida e reconhecida pelo Poder Judiciário.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação Reivindicatória Com Pedido De Liminar ajuizada por
Nicassio José Barbosa
e
Lídio Barbosa
, qualificados nos autos, em desfavor de
Francisco Dutra Do Nascimento e Eudalia Camargo Nascimento.

O êxito da ação reivindicatória, cuja pretensão está assentada no pressuposto da titularidade do domínio, e fundada no direito de sequela do proprietário em relação ao bem, reclama, essencialmente,
em objetiva síntese, que o autor comprove a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu (CC, art. 1.228).

Em outras palavras, para que o pedido seja julgado procedente, cabe ao interessado demonstrar ser proprietário da área reivindicada, a sua completa localização, bem como a posse injusta de terceiro.

Sobre o tema, o ilustre civilista Arnaldo Rizzardo faz a seguinte ponderação:

O primeiro pressuposto ou requisito necessário à reivindicação é a propriedade atual do titular. Deverá ele ter o jus possidendi, embora encontre perdido o jus possessionis. (...) O segundo elemento necessário é o tipo de posse exercida pelo réu. (...) O requisito para a ação é a posse injusta do réu, no sentido de falta de amparo ou de um título jurídico. Não tem ele o jus possidendi. (...) O terceiro requisito envolve a individuação do imóvel reivindicando, de modo a identificá-lo perfeitamente (...) (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 213/216).

Assim, não basta que a parte demonstre sua condição de titular do domínio sobre a área pretendida; é preciso que aponte a injustiça da permanência do terceiro na posse da coisa por ele titulada, para que seja procedente a demanda reivindicatória.

No caso concreto, não há qualquer reparo a ser feito na conclusão adotada pela magistrada, já que conforme constatado
as áreas reivindicadas pelo autor se sobrepõem àquela registrada em nome dos apelados, e que ambos têm títulos dominiais legítimos sobre a região
sub judice
, e, ainda, em se tratando de demanda petitória e não possessória, a questão dever ser solucionada pelo registro precedente (princípio da anterioridade), e não por questões relativas à posse. Ou seja, constatada a sobreposição de áreas e títulos, a demanda reivindicatória deve ser favorável àquele situado em posição cronológica mais antiga na cadeia dominial, não havendo dúvida de que, no caso, é a posição dos apelados, conforme concluiu o laudo pericial.

Transcrevo trechos do laudo pericial:

“
b. II - À vista do requerimento protocolado junto ao Intermat sob nr. 000.77J-9 em 25/2/92 acostado como documento que instruiu a ação 334/93 às fls. 14 e 34, além de outros documentos constante no processo, é categórico que a área real, alegado ser sesmaria, como também fala ser do Estado de Mato Grosso, em conseqüências destes, o que pode o dr. Perito afirmar sobre os documentos. Ainda em conseqüência dos documentos de fls. 14 e 34 através do protocolo acima referido e o número constante como Proc. 9.779-9, de 13/2/92 (fls. 34), o que pode constatar o dr. Perito?

Resposta:
O documento apresentado pelo opositor Francisco Dutra do Nascimento é uma Escritura de Cessão de Direitos Hereditários em que figuram vários herdeiros e sucessores que na ocasião de sua aquisição entregaram posse centenária e indicaram a localização dentro de perímetro da área ocupada pelo opositor;

c.
III
-
Qual a validade dos domínios das partes?

Resposta:
Os documentos de domínio válidos para toda a área de Newton Rabello de Castro são os documentos provenientes Gabriel Modesto Curvo, Lotes Salina I e II, localizados dentro do perímetro de sua Fazenda Nova Esperança e estão localizados fora da área de posse do Opositor.

Os outros documentos de domínio não constam do mosaico do INTERMAT (fls. 187 do processo), portanto não foram expedidos pelo Estado de Mato Grosso naquela localização, isto é, dentro do perímetro apresentado pelo Newton Rabello de Castro, provocando uma suspeita de que se tratam de documentos transplantados.

Dos 4.415.00 ha da área total de pretensão de Newton Rabelo de Castro, de domínio através de documentos expedidos pelo Estado de Mato Grosso, são os lotes Salina I e Salina II, tituladas para Gabriel Modesto Curvo e o restante da área é de ocupação.

Esta

ocupação sobrepõe

na área de ocupação (de posse) de 2.405,00 ha do opositor Francisco Dutra do Nascimento.

d.
IV

- Todos

os

documentos

e

fatos

relacionados

a área

objeto

da

ação

que

possam

ser

de

interesse desta ação. Resposta: O citado no quesito V do Juízo.

9)

CONCLUSÃO
:

a.
Quanto a Posse: Com os documentos e fatos apresentados
não há dúvida que o opositor, Sr. Francisco Dutra do Nascimento detinha a posse mais antiga, ininterrupta, mansa, pacífica e de boa-fé, indicada nos autos da ação de oposição, sobre parte da posse alegada pelo Newton Rabello de Castro
.

Aparentemente o autor da ação possessória e opoente, Sr. Newton Rabello de Castro pretendeu aumentar sua posse para além daquela descrita nos títulos de domínio provenientes do Estado de Mato Grosso, sobrepondo-a à

ocupação anterior do opositor, Sr. Francisco Dutra do nascimento.

b. Quanto a Sobreposição Documental:
A planta apresentada pelo autor da ação possessória, Sr.

Newton Rabello

de

Castro

incluiu

parte da

área

da

posse

mais

antiga

de Francisco Dutra do Nascimento, como fosse de sua propriedade.
” (negritei e grifei _ cf. fls. 162/164).

A ação reivindicatória é de natureza petitória, e nela se discutem o domínio e o exercício irregular da posse da parte adversa (CC, art. 1.228), mas, no caso, diante das informações ofertadas pela prova pericial acima citada, restou questionável a alegada posse injusta exercida
pelos apelantes.

Pelo exposto,
nego
provimento
recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024